Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714559-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD, JESSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: VALDECI CARLOS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA VITÓRIA MIRANDA DE SOUSA, GLEIDSON DO AMARAL SOUSA, GLEIDISLENE SOUSA DE LIMA, GLAUCIA DE SOUSA ARNAUD e JÉSSICA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do inventário de VALDECI CARLOS DE SOUSA, processo n. 0736124-57.2023.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 188278244 da origem): “1. Defiro o pedido veiculado na petição de Num. 184534734 – Pág. 1 no que diz respeito à exclusão do imóvel denominado “lote de Ipaporanga, CE”, devido à ausência de documentação que comprove a propriedade do referido bem em relação ao falecido. Determino, portanto, que o inventariante atribua um novo valor à causa, levando em consideração, também, o saldo expresso no espelho de pesquisa Sisbajud (Num. 186049880 – Pág. 1⁄2). 2. Por outro lado, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois, no presente caso, constato que o espólio possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais, considerando o acervo patrimonial que integra o feito, especialmente a existência de valores em conta bancária de titularidade do de cujus. Nesse sentido, a inventariante deve comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC. 3. Além do recolhimento das custas, a inventariante deve prestar esclarecimentos acerca dos débitos tributários em nome do falecido e vinculados ao imóvel e veículos inventariados (Num. 184538654 – Pág. 5, Num. 179035834 – Pág. 7, Num. 184538654 – Pág. 1/4), informando suas intenções quanto à quitação desses débitos e, caso já quitados, apresentar certidões negativas de tributos estaduais/distritais atualizadas em nome do autor da herança e dos bens arrolados. 4. Ressalta-se que todos os débitos existentes em nome do autor da herança devem ser integralmente quitados, uma vez que a herança compreende o patrimônio líquido. Os herdeiros só receberão o excedente, se houver, após a liquidação das dívidas do espólio. 5. Intime-se.” Em síntese, afirma que há declaração de hipossuficiência por cada um dos agravantes, o que se presume verdadeiro (art. art. 99, § 3o, do CPC). Ressalta que “É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudências em Teses do STJ).” Destaca que “mesmo havendo bens no acervo do Espólio, deverá o julgador levar em consideração as condições dos personagens do processo (inventariante e demais herdeiros), não devendo ser considerado, prima facie, os bens que ainda não foram devidamente partilhados, que constituem o acervo patrimonial do Espólio.” Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois o recurso versa exatamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, colhe-se da jurisprudência desta Corte que, em tese, na ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio, e não em relação aos herdeiros ou ao meeiro. Neste sentido cito Arestos desta e. 6a Turma, inclusive, dentre eles, um de minha relatoria. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. "A existência ou não de bens em nome do falecido é matéria a ser apurada em sede de cumprimento de sentença e não configura óbice à constituição do título executivo judicial." (Acórdão 1269791, 07166418620198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a ausência de demonstração da existência de patrimônio atualmente não impede a constituição do título, mostrando-se patente a utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, devendo ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 3. Considerando que na r. sentença recorrida houve a análise das questões de fato e de direito necessários ao deslinde da controvérsia, indicando seus fundamentos, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência de fundamentação. A discordância da parte quanto aos fundamentos que lastreiam a decisão não pode ser confundida com ausência de fundamentação. 4. De acordo com o Enunciado no 297 da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica o exame de ofício pelo magistrado de cláusula abusiva em contrato bancário. Essa é a orientação do Enunciado 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto ao pleito de determinação de inversão do ônus probatório com fulcro na legislação consumerista, tenho que a mera incidência da norma não acarreta a automática inversão do ônus probatório ou que a parte consumidora esteja isenta de demonstrar lastro probatório mínimo. 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. (...) No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)." (REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687833, 07030485120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário, desse modo, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, e não em relação aos herdeiros ou ao meeiro. II - O único bem do inventário é um imóvel de valor não elevado, que é utilizado para residência da família, portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1849241, 07073058520248070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, deflui-se dos autos de origem que o espólio é composto de bens imóveis e móveis, inclusive, com ativos financeiros depositados em contas corrente, o que, em tese, viabiliza que seja pleiteado ao D. Juízo a quo a liberação de quantia necessária ao pagamento das custas processuais. Logo, em tese, tenho que não demonstrada, primo ictu oculi, a incapacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator